Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. BAIXA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida. Recurso parcialmente conhecido.
2. No caso dos autos, a obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
3. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto à possibilidade financeira do alimentante.
4. A alimentanda é menor e conta com necessidade presumida, restando bem delineada a obrigação de alimentar.
5. A ausência de boas condições financeiras não é capaz de extinguir a obrigação do genitor de fornecer alimentos a seus filhos, conforme se depreende do princípio da paternidade responsável, previsto no art. 226, §7o, da Constituição Federal:
6. Contudo, restou demonstrada a baixa capacidade financeira do alimentante de arcar com o valor fixado em sentença, além de que ele mantém financeiramente outro filho menor, sendo cabível a redução pleiteada.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Sentença reformada.